Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700827-95.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABINO CRISOSTOMO BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SABINO CRISOSTOMO BARBOSA, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, formulada para que o DISTRITO FEDERAL realize o exame de uretrocistografia, no prazo de 10 dias. A tutela de urgência foi indeferida, pelo Juízo de origem, sob o argumento de que não havia comprovação acerca de elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perda de membro ou função, bem como que se deve prestigiar a classificação de risco e as prioridades estabelecidas pela Central de Regulação. No presente agravo de instrumento, o recorrente afirma que possui 59 anos de idade, foi operado de PTR (prostatectomia radical – cirurgia de remoção da próstata) há cerca de 1 ano e houve progressão do seu PSA (Antígeno Prostático Específico), conforme relatório médico. Acrescentou que, no referido documento, em 07/03//2022, o Dr. Ulisses P. Costa, CRM-DF 19.727, médico especialista em Urologia, descreve que o autor apresenta diagnóstico de neoplasia maligna da próstata (CID 10. C61) e ressalta a emergência do tratamento levando em conta o grave estado de saúde do paciente. Enfatizou que consta expressamente que o agravante aguarda o tratamento há mais de um ano e meio e que a classificação de sua situação é “vermelho”. Este Juízo, em decisão pretérita (ID 35726893), concedeu parcialmente a tutela de urgência pretendida e determinou a imediata intimação do DF (por meio da Núcleo de Judicialização da SES-DF) para, no prazo de 72, informar a situação do paciente perante a Central de Regulamentação, noticiando se houve encaminhamento da demanda aos hospitais competente (HRAN OU HBDF) e se há previsão de realização do exame. Entretanto, foi certificada a regular intimação do órgão, sem que se este tenha manifestado nos autos (ID 36025135). O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 361922881). É o breve relato. Decido. Conforme exposto na decisão de ID 35726893, a parte agravante demonstrou a urgência da necessidade de realização de exame de uretrocistografia, uma vez que no documento de ID 35711011 (pg. 12) constou que o paciente foi operado há cerca um ano e meio de PTR (prostatectomia radical para a retirada da próstata), com suspeita de recidiva local, destacando o aumento do PSA, tendo o procedimento sido classificado como de prioridade “VERMELHO”. Em que pese a necessidade de observância aos critérios técnicos adotados pela Central de Regulação de Internação Hospitalar, é notório que o caso é de urgência, sobretudo em razão da suspeita de recidiva do câncer, sendo que o DF, devidamente intimado, agiu com desídia e sequer forneceu informações quanto ao posicionamento do autor na lista de espera ou providências adotadas, o que reclama a intervenção judicial ao caso. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, a indicação de urgência por parte da autoridade médica, aliada à inobservância do prazo prévio concedido ao DF para manifestação, comprovam a presença dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso de inércia quanto à realização de exame de uretrocistografia no paciente. Pelo exposto, com base no relatório médico de ID 35711011 (pg. 12) e na prescrição de ID 35711011 (pg. 11), CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça ao agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, data para realização do exame de URETROCISTOGRAFIA, para realização em 30 dias corridos, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em hospital da rede particular e às expensas do DF, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano à saúde do recorrente. Intime-se pessoalmente o agravado (DISTRITO FEDERAL), para que se manifeste, nos termos do art. 183 do CPC. Intimem-se, ainda, o Núcleo de Judicialização da SES-DF. Dou à presente decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de junho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora